Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO. PLATAFORMA DE COMPRA E VENDA DE BENS (OLX). TERCEIRO. GOLPE. ATUAÇÃO DECISIVA DA VENDEDORA. GRAVE NEGLIGÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO QUANTUM PAGO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a condenação cível, qualquer ação ou omissão que violar direito e causar dano a outrem pode gerar o dever de indenizar. Inteligência dos arts. 186, 187, 927 do Código Civil.
2. O pagamento ao proprietário do veículo, sem a efetiva concretização do negócio, gera o dever de indenizar o comprador pelos danos materiais suportados, impondo-se a devolução da quantia creditada em favor da vendedora.
3. O prejuízo causado ao comprador deve ser indenizado, mormente considerando que quem pretendia vender o bem deixou de adotar as cautelas mínimas na concretização do negócio, contribuindo para que fosse perpetrada eventual fraude.
4. Não se mostra razoável o reconhecimento da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, consistente na entrega de veículo, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do autor, sobretudo considerando o valor estimado do veículo, consoante Tabela FIPE.
5. Apelação conhecida e provida.